Tribunal: STM
Processo: 7000159-20.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de suspender liminarmente e, no mérito, trancar Inquérito Policial Militar instaurado para apurar possíveis irregularidades em agência fluvial da Marinha do Brasil. As apurações decorrem de desmembramento de investigação anterior e englobam suposto favorecimento de fornecedores em contratações de serviços de manutenção de embarcações e viaturas, eventuais contratações diretas fora das hipóteses legais, inconsistências documentais e suposta realização de comissões não previstas em planejamento prévio com a finalidade de provocar avarias deliberadas para justificar serviços de reparo.
2. A defesa postulou o trancamento da investigação no juízo de primeiro grau, sob o argumento de ausência de justa causa decorrente de alegada paralisação probatória e de suposta transferência ilegal da atribuição investigatória criminal. O fundamento defensivo sustentava que o órgão ministerial não poderia condicionar a persecução penal à atuação do Tribunal de Contas da União, após haver requisitado a abertura de Tomada de Contas Especial com remessa integral dos autos investigativos. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por identificar indícios justificadores da investigação e licitude na requisição ao órgão de contas. Em sede recursal, o Relator indeferiu o pleito liminar, culminando o feito no julgamento de mérito pelo Plenário.
II. Questões em discussão
3. Há três questões a definir: (i) avaliar se a requisição de instauração de Tomada de Contas Especial formulada pelo órgão ministerial constitui transferência indevida de sua atribuição investigatória constitucional para órgão de natureza administrativa. (ii) analisar se existe deficiência de elementos indiciários capaz de configurar ausência de justa causa e autorizar o trancamento do inquérito policial militar pela via do habeas corpus. (iii) verificar se o tempo de duração da investigação e o aguardo de providências contábeis configuram paralisação injustificada do feito, com violação à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa investigada.
III. Razões de decidir
4. O artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como o artigo 117, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993, conferem ao órgão ministerial a atribuição de requisitar diligências investigatórias e a instauração de procedimentos administrativos necessários à elucidação de fatos em apuração. Nesse contexto normativo, a requisição para abertura de Tomada de Contas Especial perante a Corte de Contas da União constitui medida lícita de caráter técnico e complementar.
5. A atuação do Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo delineado pelo artigo 71 da Constituição Federal, concorre estruturalmente para o esclarecimento de aspectos operacionais e patrimoniais da gestão pública. Vigora no sistema jurídico brasileiro a independência autônoma entre as esferas administrativa, civil e penal.
6. O inquérito policial militar encontra-se em trâmite regular e contínuo, com a execução de diligências sucessivas requisitadas em razão da alta complexidade fática do evento apurado, inexistindo excesso de prazo.
7. O trancamento de inquérito policial militar por meio de Habeas Corpus configura medida judicial de caráter excepcional. A interrupção prematura de uma investigação penal somente tem cabimento quando evidenciada, mediante prova pré-constituída e sem a necessidade de dilação probatória, a inexistência de justa causa, a atipicidade dos fatos ou a extinção da punibilidade. Inexistindo tais pressupostos extintivos no caso em exame, impõe-se a manutenção da persecução investigativa para a correta e completa elucidação do contexto fático.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se o regular prosseguimento do Inquérito Policial Militar no juízo de origem. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A requisição de instauração de Tomada de Contas Especial pelo órgão ministerial atende ao poder requisitório constitucional e não configura transferência de atribuição investigatória criminal, tratando-se de diligência técnica complementar amparada na independência das instâncias penal e administrativa. 2. O trancamento de inquérito policial militar pela via do habeas corpus consubstancia providência excepcional, sendo incabível quando o procedimento investigatório tramita regularmente e reúnem-se elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria que justificam a continuidade da elucidação de fatos complexos contra a administração militar. 3. Verifica-se que o inquérito policial militar encontra-se em trâmite regular e contínuo, com a execução de diligências sucessivas requisitadas em razão da alta complexidade fática do evento apurado, inexistindo excesso de prazo.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 71 e 129, inciso VIII; Lei Complementar nº 75/1993, art. 117, inciso I.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000159-20.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: VALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
PLEITEADA, MANTENDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR Nº 7000208-60.2024.7.12.0012/AM, NO JUÍZO "A QUO".
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000159-20.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: VALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM -
MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de suspender liminarmente e, no
mérito, trancar Inquérito Policial Militar instaurado para apurar possíveis
irregularidades em agência fluvial da Marinha do Brasil. As apurações
decorrem de desmembramento de investigação anterior e englobam suposto
favorecimento de fornecedores em contratações de serviços de manutenção de
embarcações e viaturas, eventuais contratações diretas fora das hipóteses legais,
inconsistências documentais e suposta realização de comissões não previstas em
planejamento prévio com a finalidade de provocar avarias deliberadas para
justificar serviços de reparo.
2. A defesa postulou o trancamento da investigação no juízo de primeiro grau,
sob o argumento de ausência de justa causa decorrente de alegada paralisação
probatória e de suposta transferência ilegal da atribuição investigatória criminal.
O fundamento defensivo sustentava que o órgão ministerial não poderia
condicionar a persecução penal à atuação do Tribunal de Contas da União, após
haver requisitado a abertura de Tomada de Contas Especial com remessa
integral dos autos investigativos. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido
por identificar indícios justificadores da investigação e licitude na requisição ao
órgão de contas. Em sede recursal, o Relator indeferiu o pleito liminar,
culminando o feito no julgamento de mérito pelo Plenário.
II. Questões em discussão
3. Há três questões a definir: (i) avaliar se a requisição de instauração de
Tomada de Contas Especial formulada pelo órgão ministerial constitui
transferência indevida de sua atribuição investigatória constitucional para órgão
de natureza administrativa. (ii) analisar se existe deficiência de elementos
indiciários capaz de configurar ausência de justa causa e autorizar o
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trancamento do inquérito policial militar pela via do habeas corpus. (iii)
verificar se o tempo de duração da investigação e o aguardo de providências
contábeis configuram paralisação injustificada do feito, com violação à duração
razoável do processo e à dignidade da pessoa investigada.
III. Razões de decidir
4. O artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como o artigo 117,
inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993, conferem ao órgão ministerial a
atribuição de requisitar diligências investigatórias e a instauração de
procedimentos administrativos necessários à elucidação de fatos em apuração.
Nesse contexto normativo, a requisição para abertura de Tomada de Contas
Especial perante a Corte de Contas da União constitui medida lícita de caráter
técnico e complementar.
5. A atuação do Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo
delineado pelo artigo 71 da Constituição Federal, concorre estruturalmente para
o esclarecimento de aspectos operacionais e patrimoniais da gestão pública.
Vigora no sistema jurídico brasileiro a independência autônoma entre as esferas
administrativa, civil e penal.
6. O inquérito policial militar encontra-se em trâmite regular e contínuo, com a
execução de diligências sucessivas requisitadas em razão da alta complexidade
fática do evento apurado, inexistindo excesso de prazo.
7. O trancamento de inquérito policial militar por meio de Habeas Corpus
configura medida judicial de caráter excepcional. A interrupção prematura de
uma investigação penal somente tem cabimento quando evidenciada, mediante
prova pré-constituída e sem a necessidade de dilação probatória, a inexistência
de justa causa, a atipicidade dos fatos ou a extinção da punibilidade. Inexistindo
tais pressupostos extintivos no caso em exame, impõe-se a manutenção da
persecução investigativa para a correta e completa elucidação do contexto
fático.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se o regular prosseguimento
do Inquérito Policial Militar no juízo de origem. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A requisição de instauração de Tomada de Contas
Especial pelo órgão ministerial atende ao poder requisitório constitucional e não
configura transferência de atribuição investigatória criminal, tratando-se de
diligência técnica complementar amparada na independência das instâncias
penal e administrativa. 2. O trancamento de inquérito policial militar pela via do
habeas corpus consubstancia providência excepcional, sendo incabível quando
o procedimento investigatório tramita regularmente e reúnem-se elementos
indiciários mínimos de materialidade e autoria que justificam a continuidade da
elucidação de fatos complexos contra a administração militar. 3. Verifica-se que
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o inquérito policial militar encontra-se em trâmite regular e contínuo, com a
execução de diligências sucessivas requisitadas em razão da alta complexidade
fática do evento apurado, inexistindo excesso de prazo.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 71 e 129, inciso
VIII; Lei Complementar nº 75/1993, art. 117, inciso I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada, mantendo o regular
prosseguimento do Inquérito Policial Militar nº 7000208-60.2024.7.12.0012/AM, no Juízo a
quo.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa
constituída em favor de VALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR, Capitão de Corveta, contra ato
do Juízo Federal da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar da União, com o
objetivo de obter a suspensão liminar e, no mérito, o trancamento do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000208-60.2024.7.12.0012/AM, sob a alegação de ausência de justa causa
para a continuidade da persecução penal.
Narra a Exordial que o Paciente é investigado no referido IPM, instaurado para
apurar supostas “(...) irregularidades na Agência Fluvial de Eirunepé (AgEirunepé)
relacionadas às inconsistências nos serviços de manutenção em embarcações e viaturas, tudo
conforme narrado na Notícia de Fato nº 221.2024.000007 (Evento 22, fls.03/239).” (Evento
1, INIC1, p. 1). O procedimento é um desdobramento do IPM nº 7000109-
90.2024.7.12.0012.
No curso das investigações, o Ministério Público Militar (MPM) requisitou a
instauração de Tomada de Contas Especial, com a remessa dos autos ao Tribunal de Contas
da União (TCU), para apurar eventuais responsabilidades civis e criminais (Evento 1,
ANEXO4).
Alegando a inexistência de elementos mínimos que indiquem a prática de ilícito
penal, a Defesa requereu o trancamento do IPM ao Juízo de primeira instância (Evento 108,
PET1, do IPM 7000208-60.2024.7.12.0012). O pedido, contudo, foi indeferido pela Juíza
Federal da 12ª CJM, sob o argumento de que “a requisição de instauração de Tomada de
Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União constitui medida legítima, destinada
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à obtenção de elementos técnicos relacionados à eventual ocorrência de irregularidades na
aplicação de recursos públicos federais”, não configurando transferência da atribuição
investigatória (Evento 1, DECISÃO/8, p. 4).
Nesta impetração, a Defesa reiterou seus argumentos, sustentando a ausência de
justa causa pela não produção de provas concretas de materialidade ou autoria após lapso
temporal considerável; a ilegal transferência da atribuição investigatória do MPM para o
TCU; a natureza de processo administrativo da Tomada de Contas Especial, que não poderia
condicionar a persecução penal; e a violação aos princípios da duração razoável do processo
e da dignidade da pessoa humana, uma vez que o IPM estaria, na prática, paralisado.
Diante disso, requereu: a) a concessão da medida liminar, para suspender o
andamento do IPM nº 7000208-60.2024.7.12.0012/AM; b) no mérito, a concessão definitiva
da ordem, para determinar o trancamento do referido IPM; e, c) subsidiariamente, que se
reconhecesse a impossibilidade de manutenção da investigação condicionada à conclusão do
processo administrativo no TCU.
Considerando que os autos não se encontravam suficientemente instruídos,
reservei-me para apreciar o pleito liminar quando da chegada das informações de estilo, as
quais foram prestadas pela digna Autoridade apontada como coatora por meio do Ofício nº
40001684525 (Evento 12, INF_HC5).
No dia 26 de março de 2026, indeferi o pedido liminar por julgar que não
restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida cautelar (Evento 14, DEC1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se
pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar
requerida e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem (Evento 24,
PARECER_MPM1).
VOTO
A Defesa constituída do Capitão de Corveta VALDIR ROSA DA SILVA
JUNIOR impetrou o presente Habeas Corpus, no qual aponta, como autoridade coatora, o
Juízo Federal da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar da União. A insurgência
volta-se contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de trancamento do Inquérito Policial
Militar nº 7000208-60.2024.7.12.0012/AM, no qual o Paciente figura como investigado.
A impetração fundamenta-se, essencialmente, na tese de ausência de justa causa
para a continuidade da investigação penal, na suposta inércia do Estado na produção de
provas e na alegada ilegalidade do ato do Ministério Público Militar que requisitou a
instauração de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União, o que,
segundo a Defesa, configuraria indevida delegação de atribuição investigatória constitucional
a um órgão de natureza administrativa.
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Habeas
Corpus. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada, conforme os fundamentos jurídicos
a seguir delineados.
Inicialmente, cumpre estabelecer a premissa fundamental de que o Inquérito
Policial Militar consiste em um procedimento administrativo de natureza inquisitiva e
informativa. Sua finalidade precípua é a apuração de fatos que, em tese, configurem crimes
militares, bem como a respectiva autoria, com o objetivo de fornecer os elementos de
convicção necessários para que o Ministério Público Militar possa formar a sua opinião sobre
o delito e, se for o caso, propor a respectiva ação penal.
É cediço que o trancamento de Inquérito Policial Militar pela via do habeas
corpus constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas em situações nas quais se
demonstre, de forma clara, inequívoca e de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva. A via estreita do writ não comporta dilação probatória nem
aprofundado exame do conjunto fático-probatório, matérias que devem ser reservadas à
instrução processual perante o juízo natural da causa.
No caso em tela, ao contrário do que sustenta a impetração, em uma análise
perfunctória, única possível pela via eleita, os autos não revelam a presença de flagrante
ilegalidade ou de constrangimento ilegal que justifique a interrupção prematura da
investigação. O Inquérito Policial Militar em questão foi instaurado para apurar fatos de
notória gravidade e complexidade, consistentes em supostas irregularidades em serviços de
manutenção de embarcações e viaturas na Agência Fluvial de Eirunepé (AgEirunepé).
Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo a quo (Evento 12, INF_HC5) e da
manifestação do Ministério Público Militar (Evento 120 do IPM), as investigações abrangem
não apenas o eventual favorecimento de fornecedores e inconsistências em procedimentos de
contratação, mas também a suspeita da realização de comissões não planejadas com o
propósito deliberado de provocar avarias nas embarcações e, assim, ensejar a contratação de
serviços de reparo.
Tais elementos, por si sós, constituem um lastro indiciário mínimo, suficiente
para configurar a justa causa necessária à continuidade da persecução penal na fase
inquisitorial, afastando a alegação de que a investigação se baseia em meras conjecturas.
O trancamento da investigação, neste momento, representaria uma indevida
supressão da prerrogativa do Estado de apurar possíveis lesões ao patrimônio público e à
administração militar. Na atual fase pré-processual, prevalece o princípio orientador da busca
da verdade e da proteção da sociedade, não sendo exigível a certeza probatória que apenas
será reclamada para um eventual juízo condenatório após o devido processo legal. A justa
causa para a investigação está plenamente caracterizada pelos elementos suspeitos já
documentados, que demandam aprofundamento.
O argumento central da Defesa, no entanto, reside na suposta ilegalidade da
requisição de instauração de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da
União. Sustenta-se que tal ato representaria uma indevida transferência da atribuição
investigatória do Ministério Público Militar, condicionando a persecução penal a um
procedimento de natureza administrativa.
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta argumentação carece de fundamentação constitucional e legal.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, inciso VIII, confere ao
Ministério Público a função institucional de requisitar diligências investigatórias. Na mesma
linha, a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 117, inciso I, estabelece expressamente
a competência do Ministério Público Militar para requisitar a instauração de procedimentos
administrativos necessários à elucidação dos fatos sob sua fiscalização.
Paralelamente, o artigo 71, incisos II e IV, da Constituição Federal, atribui ao
Tribunal de Contas da União a competência irrenunciável para o exercício do controle
externo da administração pública federal, com poderes para julgar contas, realizar auditorias
de natureza contábil, financeira e patrimonial, e quantificar eventual dano ao erário.
Nesse contexto normativo, a requisição formulada pelo Ministério Público
Militar para a instauração de Tomada de Contas Especial não configura delegação ou
transferência de sua titularidade na investigação criminal. Trata-se, ao contrário, do regular
exercício de uma prerrogativa institucional voltada à busca de auxílio técnico especializado.
Os fatos investigados envolvem a contratação de serviços, licitações, emissão de notas de
empenho e pagamentos a fornecedores. A análise minuciosa desses dados sob a ótica contábil
e financeira, especialidade inerente à Corte de Contas, constitui prova técnica complementar
de grande relevância para a formação da convicção do Ministério Público sobre a existência e
a extensão do prejuízo financeiro causado à Marinha do Brasil.
O direito brasileiro consagra o princípio da independência das instâncias
administrativa, civil e penal. A apuração conduzida pelo Tribunal de Contas da União possui
natureza administrativa e busca o ressarcimento ao erário, enquanto o Inquérito Policial
Militar visa à apuração da responsabilidade penal. A tramitação simultânea e o
compartilhamento de informações entre essas esferas representam uma atuação integrada e
eficiente do Estado, não havendo qualquer relação de subordinação ou condicionamento entre
elas.
Portanto, a decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar (Evento 125,
DEC1) que rechaçou a tese de delegação indevida encontra-se perfeitamente alinhada aos
preceitos constitucionais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta
via.
Por fim, a Defesa sustenta que a investigação encontra-se, na prática,
paralisada, aguardando a manifestação do Tribunal de Contas da União, o que ofenderia o
princípio da duração razoável do processo e geraria constrangimento ilegal ao submeter o
Paciente a um estado permanente de suspeição.
As informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora (Evento 144,
OFIC1) desmentem a afirmação de inércia estatal. O Inquérito Policial Militar encontra-se
em regular andamento. O volume de documentos requisitados e já encartados aos autos
demonstra uma intensa atividade investigatória. A complexidade inerente à análise de
múltiplos contratos, ordens de serviço, notas de empenho e registros de manutenção de
viaturas e embarcações da Agência Fluvial de Eirunepé, referentes ao período de 2022 a
2025, justifica plenamente o tempo despendido para a completa instrução do feito.
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante destacar que, na mesma decisão que negou o trancamento do
inquérito, o Juízo de origem deferiu a prorrogação do prazo investigatório por mais 20 (vinte)
dias, atendendo a requerimento da Autoridade Policial Militar responsável pela condução dos
trabalhos (Evento 125, DEC1). Tal deferimento evidencia o controle judicial sobre os prazos
e a efetiva movimentação do procedimento.
Acrescente-se a isso o fato fundamental de que o Paciente se encontra em plena
liberdade. Não há qualquer medida cautelar restritiva de liberdade imposta contra ele que
reclame urgência extrema na conclusão das apurações, não se verificando ameaça concreta ao
seu direito de locomoção (direito de ir e vir). A dilação de prazo justificada pela
complexidade fática e pela necessidade de aprofundamento probatório, sem a imposição de
prisão cautelar, não configura ofensa à garantia da duração razoável da investigação, não
havendo constrangimento ilegal passível de correção por Habeas Corpus.
Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de
poder no ato praticado pelo Juízo da 12ª Auditoria da Justiça Militar da União que justifique a
concessão da ordem. A investigação deve prosseguir em seu curso regular, a fim de que todos
os fatos sejam devidamente elucidados, resguardando-se à Defesa o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa em eventual e futura Ação Penal Militar.
Isto posto, voto no sentido de denegar a ordem pleiteada, mantendo o regular
prosseguimento do Inquérito Policial Militar nº 7000208-60.2024.7.12.0012/AM no Juízo a
quo.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385170v2 e do código CRC 348f4a3c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/06/2026, às 16:55:34
7000159-20.2026.7.00.0000
40001385170 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR